Tribunal: TJDFT
Processo: 0760445-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença para julgamento de improcedência do pedido inicial. Em suas razões, argumenta haver omissão no julgado sob o fundamento de que não foram analisados todos os documentos juntados aos autos que demonstrariam a impossibilidade de saque da integralidade dos valores investidos.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. No item V do acórdão embargos está delineado todo o contexto probatório que motivou a conclusão da reforma da sentença, não havendo nos autos documentos que demonstrem conclusão diversa, tampouco o investimento em valor diverso daquele que consta nos prints juntados pelo autor.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.09